Tribunal: STM
Processo: 7000740-74.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUXÍLIO-TRANSPORTE. COMPROVANTES RESIDENCIAIS FRAUDULENTOS. TIPICIDADE. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. PROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ‘CONTRA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR’. APLICABILIDADE. APELO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos pelas provas documental e pericial, assim como pelas diligências realizadas no local apontado pelo Acusado como sendo o endereço da sua residência. 2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser imposta. Precedentes. 3. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicada quando o agente ostenta a condição de militar da ativa. A ofensa à Administração Militar só se adequa à elementar do delito quando o Réu é civil. Precedentes. 4. Apelo do MPM provido. Apelo da Defesa parcialmente provido. Decisão por maioria. Voto mais favorável proclamado.

Inteiro teor:
10/07/2023, 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834928534815371&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000740-74.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA APLICAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 3º DO
ART. 251 DO CPM, E O MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO RISTM, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO
NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART.
251, DO CPM, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM,
FIXAR A PENA FINAL UNIFICADA EM 1 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 12
(DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL
INICIAL ABERTO, CONFORME REGRA INSCULPIDA NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/1984 E
CONCEDER O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM C/C O ART. 606
DO CPPM, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NAS ALÍNEAS "B" A "E"
DO ART. 626 DO CPPM, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO
DO EX-SD EX NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, FIXAR A PENA DO RÉU
EM 2 (DOIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO § 3º DO ARTIGO 251 DO CÓDEX PENAL
CASTRENSE, POR 2 (DUAS) VEZES, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, FIXANDO-SE O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM
CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA, COM BASE NA ALÍNEA "C" DO § 2º DO
Ó

10/07/2023, 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834928534815371&evento=72168...
2/2
ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000740-74.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM).
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
COMPROVANTES
RESIDENCIAIS FRAUDULENTOS. TIPICIDADE. PRESENÇA
DAS ELEMENTARES. PROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
MINORANTE
INOMINADA.
APLICABILIDADE.
CAUSA
DE AUMENTO
DE
PENA
‘CONTRA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR’.
APLICABILIDADE. APELO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. APELO
DEFESA.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos
autos pelas provas documental e pericial, assim como pelas diligências
realizadas no local apontado pelo Acusado como sendo o endereço da
sua residência.
2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
deve ser aplicada a minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser
imposta. Precedentes.
3. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM
deve ser aplicada quando o agente ostenta a condição de militar da
ativa. A ofensa à Administração Militar só se adequa à elementar do
delito quando o Réu é civil. Precedentes.
4. Apelo do MPM provido. Apelo da Defesa parcialmente provido.
Decisão por maioria. Voto mais favorável proclamado.
ACÓRDÃO
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
2/28
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, por
unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação do Ministério
Público Militar, para aplicar a causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do
CPM. O Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar, consoante o disposto no
art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, por proclamação de resultado mais
favorável, decidiu conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa para, mantendo a condenação imposta ao ex-Soldado do
Exército Brasileiro NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, pelo crime tipificado
no art. 251, do CPM, por duas vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, fixar a
pena final unificada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a
ser cumprida em regime prisional inicial aberto, conforme regra insculpida no art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e
conceder o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições
previstas nas alíneas "b" e "e" do art. 626 do CPPM, com o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília-DF, 18 de maio de 2023.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator para o Acórdão
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2 de outubro de
2019, nos seguintes termos:
“(...) No dia 05 de maio de 2016, o Ex-Sd EV NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitação de Auxílio-
transporte (SAT) no valor de R$ 631,76 (seiscentos e trinta e um reais e setenta e
seis centavos), declarando residir na Rua Acrísio Santos 18, São Domingos
do Araguaia - PA (evento 1, documento 4, fl. 8). Na ocasião, anexou à referida SAT,
como comprovante de residência, uma fatura de energia elétrica da empresa
Centrais Elétricas do Pará - CELPA, referente ao mês 04/2016, Conta Contrato nº
10898765, em seu nome e no endereço informado na SAT (evento 1, documento 4,
fl. 10).
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
3/28
Segundo informações prestadas pela empresa CELPA, no período de emissão da
referida fatura, o titular da Conta Contrato nº 10898765 era o Sr. CARLOS
ANDRÉ AVELINO ALVES e o CPF do ora denunciado somente esteve vinculado à
Conta Contrato n. 3000125074 nos cadastros da empresa (evento 23, documento 1,
fl. 15).
No dia 22 de agosto de 2016, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de
Guarnição de Marabá nova SAT, no valor de R$ 652,22 (seiscentos e cinquenta e
dois reais vinte e dois centavos), também declarando residir na Rua Acrísio Santos
18, São Domingos do Araguaia - PA (evento 1, documento 2, fl. 23). Na
ocasião, anexou à referida SAT uma fatura da CELPA, referente ao mês 07/2016,
Conta Contrato nº 10898765, em seu nome e no endereço informado na SAT (evento
1, documento 2, fl. 25).
Feita a verificação do referido comprovante de residência, através da digitação do
nº da Conta Contrato no site da empresa CELPA, o Tenente MAURO NICOLOW
constatou que a conta estava no nome de CARLOS ANDRÉ AVELINO ALVES
(evento 1, documento 2, fls. 40/43).
Segundo informações prestadas pela CELPA, o CPF do investigado não pertence à
conta contrato nº 10898765, na fatura referente ao mês 07/2016. O CPF do
investigado já esteve cadastrado no sistema comercial da empresa, mas vinculado à
conta contrato nº 3000125074 (outro endereço) até a referência 09/2016. A
fatura relativa à Conta Contrato n. 10898765, no mês 07/2016, está na titularidade
de CARLOS ANDRADE AVELINO ALVES (evento 1, documento 2, fls. 96/98).
Procedida diligência a fim de atestar in loco o endereço informado pelo ex-Soldado
nas Solicitações de Auxílio transporte e nos comprovantes de residência, foi
informado pela Sra. SARA VASCONCELOS ARAÚJO e pela Sra. ANTONIA DE
JESUS DA SILVA, proprietária do imóvel, que não conheciam o ex-Militar
NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS e que este nunca residiu naquele endereço
(evento 1, documento 2, fls. 60/61).
Em diligência no endereço declarado pelo ex-Soldado no Plano de Chamada do
Hospital de Guarnição de Marabá, na Folha 16, Quadra 29, Lote 54, Casa B,
Marabá PA, a Sra. ILZA BORGES LIMA, vizinha da residência, reconheceu o Sr.
NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, por meio de fotografia, informando que
o ex-militar residiu na quele local ao longo do ano de 2016 até o início de 2017
(evento1, documento 2, fls. 54/55).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo
no importe de R$2.983,57 (dois mil novecentos e oitenta e três rais e cinquenta e
sete centavos), valor não atualizado (evento1, documento 2, fl. 68).
Segundo Laudo Pericial Contábil, o ex-militar recebeu a título de auxílio-
transporte, entre maio de 2016 e setembro de 2016, o valor corresponde a R$
2.869,00 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais).
Descontado o valor de R$ 405,72 (quatrocentos e cinco reais e setenta e dois reais
centavos), que deveria efetivamente receber nesse período, chegou-se à diferença de
R$ 2.463,28 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
4/28
(evento 1, documento 8, fls. 18/22).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura relativa a 07/2016 (evento 1, documento 3).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo
251, §3º, do Código Penal Militar. Isso porque, de forma livre, consciente e
voluntária, por duas vezes, fez uso de comprovantes de residência falsificados
perante Organização Militar, com o propósito de obter vantagem pecuniária a título
de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código
Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação do ex-Soldado NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS, como incurso nas sanções punitivas do artigo 251, §3º, do Código Penal
Militar, para se ver processar e julgar, observadas as formalidades legais e
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Requerimento de Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), datado
de 5 de maio de 2016, subscrito pelo Acusado, por intermédio do qual foi anexada a
cópia da fatura de energia elétrica, cuja origem foi atribuída às Centrais Elétricas do
Pará S/A. – CELPA, relativamente ao mês de abril de 2016, na qual consta o nome
do Réu como sendo o cliente responsável pela conta contrato, além do endereço
residencial, constando, inclusive, ao final do referido documento, o deferimento do
Comandante do Contingente do Hospital da Guarnição de Marabá, 2º Tenente EB
Mauro Nicolow, ao afirmar que “(...) Sou de parecer que o AT deve ser concedido
(...)”;
2) Portaria nº 849, de 14 de julho de 2016, publicada no Boletim do
Exército nº 29, de 22 de junho de 2016, que aprovou “(...) as Instruções Gerais para
a Concessão do Auxílio-Transporte no âmbito do Comando do Exército (EB 10-IG-
02.018) (...)”;
3) Requerimento de Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), datado
de 22 de agosto de 2016, assinado pelo Acusado, por intermédio do qual foi anexada
a cópia da fatura de energia elétrica, cuja origem foi atribuída às Centrais Elétricas
do Pará S/A. – CELPA, relativamente ao mês de julho de 2016, na qual consta o
nome do Réu como sendo o cliente responsável pela conta contrato, além do
endereço residencial, constando, inclusive, ao final do referido documento, o
deferimento do Comandante do Contingente do Hospital da Guarnição de Marabá,
2º Tenente EB Mauro Nicolow, ao afirmar que “(...) Sou de parecer que o AT deve
ser concedido (...)”;
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
5/28
4) DIEx n° 1301-Cont/HGu Marabá, de 22 de setembro de 2016, em
que o Comandante do Contingente do HGuMba encaminhou ao Diretor do Hospital
de Guarnição de Marabá uma relação de militares daquele nosocômio que
supostamente teriam faltado com a verdade ao formalizar o processo de Solicitação
de Auxílio-ransporte (SAT), nos seguintes termos:
“(...) foi realizada uma verificação nos comprovantes de residência dos militares
que encaminharam a atualização do auxilio transporte (SAT). Ficou constatado
nesta verificação que os militares abaixo relacionados faltaram com à verdade ao
apresentar a referida documentação e assumiram perante minha pessoa que
cometeram a falta.
(...)
ORD
GRAD
NOME
23
Sd EV
NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS
(...);
5) Folha de Alterações, referente ao 1º semestre de 2017, da qual se
depreende o licenciamento do Acusado “(...) das fileiras do exército Brasileiro (...) a
contar de 6 de janeiro de 2016 (sic) (...)”;
6) Despacho – IPM nº 186-28.2016.7.08.0008, de 27 de junho de
2017, do Ministério Público Militar, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Direção do Hospital de
Guarnição de Marabá, por meio da Portaria n° 001-IPM, de 27 de setembro de
2016 (fl. 06), para apurar os fatos noticiados no DIEX n° 1301-Cont/H Gu Marabá,
de 22 de setembro de 2016 (fi. 07/11).
(...)
Diante dos fatos acima relatados, o Ministério Público Militar restitui os autos à
autoridade de polícia judiciária militar para a realização das diligências
complementares abaixo requisitadas, para serem cumpridas no prazo de 20 (vinte)
dias:
1. Instauração de 25 (vinte e cinco) inquéritos policiais militares, a fim de apurar
separadamente a conduta de cada militar envolvido nos fatos (...)”;
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
6/28
7) Ofício nº 01 – Encarregado de Diligências do IPM n° 186-
28.2016.7.08.0008, de 19 de julho de 2017, no qual foi solicitada às Centrais
Elétricas do Pará – CELPA a confirmação acerca da emissão da “(...) Conta de
Energia Elétrica, Conta Contrato: 10898765, Competência: 07/2016 (...)” em nome
do Acusado;
8) Ofício nº 03 – Encarregado de Diligências do IPM n° 186-
28.2016.7.08.0008, de 19 de julho de 2017, no qual foi remetida à Delegacia de
Polícia Federal em Marabá a “(...) Conta de Energia Elétrica, Conta Contrato:
10898765, Competência: 07/2016 (...)” para a “(...) Realização de perícia para
constatar a falsificação dos comprovantes (...)”;
9) Portaria nº 023-IPM, de 8 de agosto de 2017, que instaurou o
procedimento investigatório, nos seguintes termos:
“(...) Tendo tomado conhecimento do assunto constante do DIEx n° 1301-Cont/H
Gu Marabá, de 22 SET 16 e nos documentos anexos, referente a supostas
irregularidades na entrada do requerimento e concessão do auxílio-transporte do
ex-militar NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, bem corno na requisição do
Ministério Público Militar nos autos do IPM n° 0000186-28.2016.7.08.0008,
conforme oficio n° 205/2017/PJMPA - Processual, de 30 JUN 17, determino que
seja, com a possível urgência, instaurado a respeito o devido Inquérito Policial
Militar (...)”;
10) Ofício nº 02 - Encarregado do IPM, de 28 de agosto de 2017,
encaminhado à Supervisora da Agência II da Centrais Elétricas do Pará S/A
(CELPA), nos seguintes termos:
“(...) 1. Venho por meio deste, a fim de elucidar fatos constantes do Inquérito
Policial Militar do qual sou encarregado, instaurado pela Portaria referenciada,
solicitar a Vossa Senhoria, com a máxima urgência possível, as seguintes
informações sobre à fatura de conta de energia elétrica referente à Conta Contrato
n° 10898765, com endereço na Rua Acrisio Santos, n° 18 - São Domingos do
Araguaia/PA - CEP 68500-000, no nome de NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS (documento anexo):
a. se a CELPA emitiu a fatura da Conta Contrato supracitada, referente ao mês
07/2016, na titularidade do Sr. NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, (...) com o
valor de R$ 37, 15 (trinta e sete reais e quinze centavos) e vencimento para o dia
10/08/2016; e
b. se o Sr. NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS era o titular daquela Conta
Contrato no período da emissão da fatura. Caso negativa a resposta, informar
quem era o titular da Conta Contrato naquele período.
2. Por fim, solicito ainda que seja remetida a este militar, juntamente com as
informações acima, uma cópia autenticada da fatura da conta de energia elétrica
da Conta Contrato n° 10898765, referente ao mês 07/2016, para compor os autos
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
7/28
do IPM em curso (...)”;

11) Laudo Pericial nº 469/2017 – SETEC/SR/DPF/PA, de 29 de agosto
de 2017, realizado pelo Setor Técnico Científico do Departamento de Polícia
Federal no Estado do Pará, em cujo teor foi consignado que a fatura de energia da
CELPA referente ao mês de julho de 2016 apresenta sinais de digitalização nas
logomarcas das citadas concessionárias, nos seguintes termos:
“(...) LAUDO N° 469/2017 - SETEC/SR/DPFYPA
LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL
(DOCUMENTOSCOPIA)
Em 29 de agosto de 2017, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência
Regional do Departamento de Policia Federal no Estado do Pará, designado pelo
Chefe do Setor, o Perito Criminal Federal STOESSEL FARAH SADALLA NETO, o
Perito Criminal Federal ANTONIO AUGUSTO CANELAS NETO elaborou o
presente. Laudo pericial, no interesse do Ofício nº 03 do Hospital de Guarnição de
Marabá, Exército Brasileiro, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia
Federal IGOR CHAGAS, contida no Protocolo SEI nº 08072.001845/2017-37 de
24/07/2017, e registrado no Sistema de Criminalística sob o 0384/201 7-
SETEC/SRJDPFIPA, em 07/08/2017, descrevendo com verdade e com todas as
circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo ao abaixo
reproduzido:
I.- MATERIAIS ENCAMINHADOS
I.1 - Materiais Questionados
Como material questionado foram encaminhadas, impressas em impressora
comercial 24 contas de luz das Centrais Elétricas do Pará, e 1 conta de consumo de
água e/ou esgoto da Companhia de Saneamento do Pará em nome de nacionais
diversos conforme, consta no próprio oficio de encaminhamento. Todas as contas
são referentes aos meses de julho e agosto de 2016 e estão identificadas na figura 1
a seguir:
(...)
I.1 - Materiais padrões encaminhados
Como padrão para análise pericial o Perito utilizou uma conta sabidamente
original impressa em impressora comercial.
II-OBJETIVO
Verificar sinais de adulteração nas impressões das contas apresentadas.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
8/28
III-EXAME
Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em
espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo
Instituto Nacional de Criminalística - INC/DPF. Os exames documentoscópicos
foram procedidos segundo técnicas apropriadas de confrontos entre os diversos
campos e observações diretas e auxilio de instrumentos ópticos de ampliação e
iluminação como lupas e lanternas.
Deve-se entender, primeiramente, que impressões remontadas, além de também
poder ser fabricada digitalmente.
Na avaliação das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas,
rasuras ou sobreposição nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante
esta análise não foram detectados estes elementos de maneira acusatória. Todavia o
logotipo da CELPA e da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de
que estes logotipos não foram impressos diretamente do arquivo original. É um
forte indicio, portanto, de montagem digital das contas apresentadas, pois a feitura
do restante da conta pode ser montado e realizado com facilidade em computador,
mas a cópia do logotipo requer um arquivo de melhor qualidade e que usualmente
somente a Instituição, no caso CELPA e COSANPA, possuem.
Deve-se dizer que a perícia documentoscópica se limita apenas na análise dos
documentos apresentados e não faz o trabalho de confronto com documentos que
não são apresentados para exame. Portanto, até o momento, pode concluir apenas
que existem indícios de que as contas apresentadas foram montadas digitalmente, o
que pode ser melhor averiguado com o encaminhamento das contas padrão dos
contratos questionados e no período constante dos documentos da figura 1.
(...)
IV – CONCLUSÃO
O Perito tem a informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à
reprodução digitalizada sem que assim se apresente indícios de adulteração. Na
avaliação, das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras
de sobreposição, nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta
análise não foram detectadas inconformidades dignas de registro. Todavia o
logotipo da CELPA e da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de
que estes logotipos não foram impressos diretamente do arquivo original. Conclui-
se, portanto, por indicativos de montagem digital nos documentos.
Deve-se ressaltar que a perícia em documentoscopia se limita apenas na análise
dos documentos apresentados no que se refere as suas adulterações, não fazendo
trabalho de confronto com outros documentos que não são apresentados para
exame. Caso necessite-se desta avaliação, faz-se necessário o encaminhamento dos
documentos os quais se deseja esta comparação documentoscópica (...)”;

7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
9/28
12) Informações prestadas pelas Centrais Elétricas do Pará S/A
(CELPA), em 1º de setembro de 2017, em resposta ao Ofício nº 01-Encarregado do
IPM, de 19 de julho de 2017, nos seguintes termos:
“(...) CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, concessionária de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ sob o Nº
04.895.728!0174-06, com sede em Marabá/PA, na Folha 33 Quadra 31 Lote 02,
Bairro: Nova Marabá, CEP: 68501-535, vem, por sua procuradora, apresentar
resposta:
Em atenção à solicitação do oficio epigrafado, referente à solicitação da análise
informações sobre a identificação das informações corretas e verídicas, seguem
abaixo.
(...)
ORDEM 22— NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS
(...) CONSTA NA FATURA 07/2016 COM CONTA CONTRATO N° 10898765, NÃO
PERTENCE A CONTA CONTRATO DA FATURA APRESENTADA. O CPF QUE
CONSTA FATURA APRESENTADA JÁ ESTEVE CADASTRADO EM NOSSO
SISTEMA COMERCIAL VINCULADO A CONTA CONTRATO N° 3000125074
(OUTRO ENDEREÇÕ) ATÉ A REFERENCIA 09/2016 (...)”;

13) Termo de Diligência, IPM EB: 64591.003791/2017-56, de 11 de
setembro de 2017, nos seguintes termos:
“(...) Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, foi realizada por
mim: MIGUEL PEREIRA JUNIOR - 2° Ten, Encarregado deste Inquérito, e comigo
ANTONIO. CARLOS DE ANDRADE - 3° Sgt, servindo de Escrivão, uma diligência
no endereço, sito à Folha 16, (...), com a finalidade de determinar o real endereço
do Sr NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS na época da solicitação do Auxílio-
Transporte, uma vez que o Ex-militar NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS,
inicialmente, declarou residir no endereço supracitado, para fins de Plano de
Chamada do Hospital de Guarnição de Marabá, sendo constatado o seguinte:
1.
o endereço existe;
2.
de acordo com informações prestadas pela Sra ILZA BORGES LIMA,
vizinha, moradora na Folha 16 (...) trata-se de imóvel destinado a aluguel,
cujo proprietário reside em Goiânia/GO, sendo administrado atualmente
pelo Sr RAI ARAGÃO BORGES, o qual não se encontrava no local; e
3.
a Sra ILZA BORGES LIMA reconheceu o ex-militar NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS, por meio de fotografia que lhe foi apresentada, e
informou que o ex-militar NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS residiu na
Folha 16, (...), ao longo do ano de 2016 até o início do ano de 2017, não
sabendo precisar datas (...)”;
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
10/28

14) Termo de Diligência, IPM EB: 64591.003791/2017-56, de 13 de
setembro de 2017, nos seguintes termos:
“(...) Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, foi realizada por
mim: MIGUEL PEREIRA JUNIOR - 2° Ten, Encarregado deste Inquérito, e comigo
ANTONIO CARLOS DE ANDRÂDE - 3° Sgt, servindo de Escrivão, uma diligência
no endereço, sito a Rua (...) descrito na cópia de fatura de energia elétrica n°
0201603001712889, da Conta Contrato n° 10898765 referente ao mês 07/2016, de
4 de junho de 2016, valor: R$ 37,15 (trinta e sete reais e quinze centavos) e
vencimento: 10/08/2016, anexa à Portaria nº 23-1PM, de 8 de agosto de 2017, do
Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá com a finalidade de atestar, in loco, a
veracidade da informação prestada pelo Sr NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS, na cópia da Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) do Ex-militar
NATHANAEL REZENDE DOS SAN OS de 22 de agosto de 2016. Foi constatado o
seguinte:
1. a proprietária do imóvel é a Sra. ANTONIA DE JESUS DA SILVA;
2. residem no endereço o Sr JONAS SARAIVA PEREIRA, filho da Sra ANTONIA DE
JESUS DA SILVA, juntamente com sua esposa Sra SARA VASCONCELOS
ARAÚJO; e
3. a proprietária do imóvel, Sra. ANTONIA DE JESUS DA SILVA, bem como a Sra
SARA VASCONCELOS ARAÚJO, declararam que não conhecem o Ex-Militar
NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS e que o mesmo nunca residiu no endereço
(...)”;
15) DIEx nº 38-SPP/HGu Marabá, de 13 de setembro de 2017, que
encaminhou a Cópia da “(...) Ficha Financeira do Sr. NATHANAEL RESENDE
DOS SANTOS, referente ao período em que serviu neste Hospital (...)”;
16) Termo de Diligência, IPM EB: 64591.003791/2017-56, de 18 de
setembro de 2017, nos seguintes termos:
“(...) Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, foi realizada por
mim: MIGUEL PEREIRA JUNIOR - 2° Ten, Encarregado deste Inquérito, e
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE – 3º Sgt, servindo de Escrivão, uma diligência
no endereço, sito à Folha 16, (...), com a finalidade de determinar o real endereço
do Sr NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS na época da solicitação do Auxílio-
Transporte, uma vez que o ex-militar NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS,
inicialmente, declarou residir no endereço supracitado, para fins de Plano de
Chamada do Hospital de Guarnição de Marabá, sendo constatado o seguinte:
1. de acordo com informações prestadas pelo Sr RAY ARAGÃO BORGES, Idt
6799304-SSP/PA, morador na Folha 16, (...), trata-se de 3 (três) casas no mesmo
endereço (Casas A, B e C) destinadas a aluguel, cujo proprietário, Sr ALANO
ROGER, reside atualmente em Goiânia/GO;
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
11/28
(...)
3. o Sr RAYARAGÃO BORGES não reconheceu o ex-militar NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS, quando lhe foi mostrada uma fotografia do ex-militar, e
declarou ter conhecimento que militares residiam na Folha 16, Quadra 29, Lote 54,
Casa B, Marabá/PA, no ano de 2016, com os quais não teve contato em razão do
trabalho, faculdade e cursos que realiza, bem como devido ao fato de que naquela
época não ficava com as chaves das casas, uma vez que o proprietário residia nesta
Cidade de Marabá (...)”;
17) DIEx nº 013 – Encarregado do IPM, de 10 de outubro de 2017, por
intermédio do qual o Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao Chefe do
Estado-Maior da 8ª Região Militar gestões para realização de perícia contábil, nos
seguintes termos:
“(...) 1. Com a finalidade de elucidar fatos constantes do Inquérito Policial Militar
do qual sou encarregado, instaurado pela Portaria referenciada, solicito a Vossa
Senhoria estudar a possibilidade de realizar gestões para que seja feita uma perícia
contábil a fim de determinar a diferença entre a quantidade real devida ao Sr
NATHANAELVREZENDE DOS SANTOS, ex-Soldado EV desta OMS, a título de
auxílio-transporte no seu trajeto casa-trabalho e trabalho-casa, e a quantia
efetivamente recebida em virtude de apresentação de comprovante de residência
com irregularidades, referente ao período de maio de 2016 até setembro de 2016
(...)”; e

18) Laudo Pericial Contábil, de 14 de março de 2018, subscrito por 2
(dois) peritos, nos seguintes termos:
“(...) 3. Questionamentos:
Com base no real endereço do militar, seja realizada perícia contábil afim de
determinar a diferença entre a quantia que lhe era devida a título de auxilio
transporte, com base no trajeto casa ao trabalho e do trabalho para casa, e a
quantia efetivamente recebida em virtude de apresentação de comprovante de
residência irregular. (quesito 4, páginas 3 e 4, Despacho, IPM n° 186-
28.2016.7.08.0008).
4. Repostas:
a) Com base na ficha financeira do SD EV NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS,
apurou-se conforme o quadro abaixo que o militar recebeu no período de maio de
2016 a setembro de 2016 a quantia de R$ 2.869,00 (dois mil oitocentos e sessenta e
nove), de Auxilio Transporte.
b) Conforme informações fornecidas pelo Encarregado do Inquérito Policial
Militar (IPM), através do DIEx n° 013-EB:64591.003791/2017-56 de 10 OUT 17, o
militar faz jus a 02 (duas) passagens diárias, referente aos deslocamentos
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
12/28
Residência - H Gu Marabá e H Gu Marabá - Residência, cujo valores das
passagens apresentaram as seguintes variações:
Maio 2016 até Julho 2016: R$ 2,50;
Total diário de A.T. no valor de R$ 5,00
R$ 5,00 x 22 dias = R$ 110,00 mês
R$ 110,00— 28,24 = (VFR) R$ 81,76
(soldo (dividido)/30 dias do mês (vezes) x 22 dias trabalhados (vezes) x 6% = Valor
a descontar: R$ 642 / 30 = 21,40 x 22 = 470,80 x 6% = 28,24
Agosto 2016 até Setembro 2016: R$ 2,50;
Total diário de A.T. no valor de R$ 5,00
R$ 5,00 x 22 dias = R$ 110,00 mês
R$ 110,00— 29,78 = (VFR) R$ 80,22
(soldo (dividido)/30 dias do mês (vezes) x 22 dias trabalhados (vezes) x 6% = Valor
a descontar: R$ 677 / 30 = 22,56 x 22 = 496,47 x 6% = 29,78
e) A Portaria nº 014 de 30 de Junho de 1999, Aprova as Instruções Reguladoras
para Concessão do Auxílio Transporte no âmbito do Exército Brasileiro (IR 70-21).
Art. 10. O AT será custeado:
I - pelo beneficiário, sob a forma de consignação, na parcela equivalente a seis por
cento de seu soldo, salário e/ou vencimento básico, proporcional a vinte e dois dias,
excluído quaisquer adicionais ou vantagens; e
II - pela União, no que exceder à parcela referida no inciso anterior.
Parágrafo único. No valor do AT necessário para toda a OM, conforme o art. 8°, já
estará abatido o equivalente a seis por cento do soldo, salário e/ou vencimento
básico, proporcional a vinte e dois dias
(...)
5.
Da Conclusão
Do exposto a estes peritos e após análise da documentação disponibilizada pelo
(encarregado do IPM, chega-se à conclusão de que o militar recebeu a título de
auxilio transporte no período compreendido de maio 2016 a setembro de 2016 o
valor corresponde a R$ 2.869,00 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais).
Desses EFETIVAMENTE conforme análise da documentação o Militar teria direito
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
13/28
a receber somente R$ 405,72 (quatrocentos e cinco reais e setenta e dois reais
centavos). Dessa fornia chega-se ao valor da diferença recebida pelo militar de R$
2.463,28 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) (...)”.
Em 3 de abril de 2019, o Ministério Público Militar requereu
diligências, nos seguintes termos:
“(...) considerando a possível prática, em duas ocasiões, do crime de estelionato, e
o fato de que somente a fatura relativa ao mês 07/2016 foi encaminhada à empresa
de energia para esclarecimentos, seja remetida à CELPA a fatura referente ao mês
04/2016, da Conta Contrato nº 10898765 (evento 1, documento 4, fl. 10), para a
obtenção de informações sobre a veracidade dos dados contidos no documento.
Ademais, sejam obtidos junto à empresa de energia a fatura emitida no mês de
referência 04/2016 e o histórico de contas contrato vinculadas ao CPF do
investigado (...)”.
Em resposta ao pleito ministerial, no dia 19 de junho de 2019, além de
encaminhar a fatura 04/2016 da Conta Contrato nº 10898765, a Empresa Centrais
Elétricas do Pará S/A (CELPA) forneceu as seguintes informações:
“(...) b. O titular citado não era o titular daquela Conta Contrato no período da
emissão da fatura. O titular era o Sr. CARLOS ANDRE AVELINO de CPF(...).
c. Somente a Conta Contrato 3000125074 vinculada ao (...)”.
A Denúncia foi recebida em 3 de outubro de 2019 e, em 7 de janeiro de
2020, o Réu foi devidamente citado por Carta Precatória.
Em 5 de fevereiro de 2020, foi acostado aos autos o Instrumento de
Mandato em que o Acusado outorgou poderes ao Dr. Odilon Vieira Neto e à Dra.
Camila Socorro Rodrigues Alves para promoverem sua defesa nos autos,
oportunidade em que foi apresentada “(...) DEFESA PRELIMINAR, nos termos do
artigo 396-A, do CPP (...)”.
Em 3 de março de 2020, por intermédio do Ofício nº 31/2020 – TL/CF,
o Juízo da Auditoria da 8ª CJM solicitou ao Diretor do Hospital de Guarnição de
Marabá as seguintes providências:
“(...) 1) Encaminhar cópia do Plano de Chamada dessa Unidade;
2) Encaminhar cópia da Ficha do SICAPEX;
3) Informar se o acusado acima referido teve o pagamento inspecionado por
alguma equipe de inspeção de pagamento (...)”.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
14/28
Em 3 de abril de 2020, em razão da requisição do Juízo da Auditoria
da 8ª CJM, foram acostados aos autos a Ficha Cadastro SiCaPEx do Acusado; a
Cópia do Boletim interno nº 6, de 6 de abril de 2016, da qual se depreende que a 3º
Sgt Ex Josiana dos Santos Oliveira foi a responsável pelo exame dos documentos
apresentados pelo Acusado quando da Solicitação de Auxílio Transporte (SAT); e os
Planos de Chamada referentes aos anos de 2016 e de 2017 do Hospital de Guarnição
de Marabá.
Em Audiência realizada por videoconferência, no dia 21 de outubro de
2020, foi inquirida a seguinte testemunha da Acusação perante o Juízo de primeiro
grau, estando presente o Réu devidamente assistido por seus advogados:
1) Cap RRm Ex Mauro Nicolow, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o que tem a dizer a respeito desses fatos?
TESTEMUNHA: Lembro do soldado, era o soldado trabalhava no continente, era
minha responsabilidade. O que eu tenho a dizer de novo nesse fato é só para
relembrar que, quando publicou em Boletim que era para todos os interessados
fazer nova solicitação de Auxílio Transporte, eu por vários dias, inclusive mais de
uma semana, todos os dias o meu efetivo entrava em forma e eu avisava em forma
para que teriam um prazo para a nova SAT com os documentos que eram
necessários e informava a eles que o EV não precisava do comprovante de
residência, podia fazer uma declaração que é o caso do REZENDE, ele era EV, não
tinha necessidade de apresentar o comprovante de residência da CELPA ou da
COSAMPA, ele poderia apresentar apenas uma declaração dele mesmo. Então não
teria necessidade de apresentar um documento comprobatório por ser EV. Então
era avisado em forma. A minha preocupação grande é porque tinha vindo, naquele
ano, eu tô com a Portaria aqui, uma Portaria 849, ela já se encontra nos processos,
é de 14 de julho de 2016, e nela, tá até marcado aqui com um marca texto, que é
uma parte que eu lia para eles, porque a minha preocupação é que eles falavam que
moravam em um lugar e não moravam lá, tinham a declaração ou o comprovante,
mas moravam em outro lugar na cidade e não fora. Porque lá, muitos moravam nas
regiões, no interior, poderia tá o nome da sua conta no seu nome e ele tá morando
na cidade. Então a minha preocupação era que houvesse esses casos. Então, eu lia
para eles que nessa Portaria dizia que os Comandantes e Chefes de todas as
Organizações Militares determinaram a realização de inspeções periódicas, no
mínimo semestrais. Então eu lia para eles e dizia: vai ser feito uma inspeção nos
endereços de vocês ainda esse ano, essa Portaria é nova (...) então vocês façam o
correto. Isso eu lembro nitidamente de várias vezes em formaturas semanais e
diárias que eu fazia, toda a manhã era feita formatura com cabos, soldados e
sargentos e eu avisava isso ai, para todos eles, eu avisava isso aí, o rever os
documentos que eram necessários para apresentar o documento que morava.
Então, todos eles assinaram o documento, então, né (sic), é isso que eu tenho para
declarar.
CONSELHO: O senhor recorda se, em relação a esse Acusado, foi feita uma
conferência no endereço residencial por ele declarado?
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
15/28
TESTEMUNHA: Não, da minha parte não. Foi avisado que seria feito.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Se a Sargenteação ela fazia a comparação do
endereço declarado na SAT com o endereço constante na Ficha SiCaPEx do militar
ou Plano de Chamada?
TESTEMUNHA: Na Ficha SiCaPEx eu tenho certeza que não, no Plano de
Chamada eu não tenho essa certeza que era feito.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor vistava as SATs, colocava o seu visto. Esse
seu controle era a título de autenticidade dos dados declarados ou só o controle
contábil dos cálculos?
TESTEMUNHA: Era dos dados declarados também, porque ele declarava que
residia em um lugar, assinava e me apresentava ua declaração, eu batia pra ver se
no comprovante de residência estava lá o mesmo endereço que está na SAT
assinada por ele. Então, também era não só os cálculos como isso. A única coisa
que não era de praxe ser feito era essa conferência para ver se o documento era
verdadeiro ou não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa investigação ela se deu origem em virtude do
exame de contracheque, do exame periódico de contracheque ou foi pela
constatação de alguma inconsistência naquela ocasião de agosto de 2016?
TESTEMUNHA: Foi naquela ocasião, foi por determinação do Comandante da
OM. Ele determinou que eu fizesse uma verificação.
DEFESA CONSTITUÍDA: Capitão, o senhor mencionou uma Portaria que pelo que
eu entendi aqui rápido ela diz que todos na cadeia de Comando, que exercem
comando têm que fiscalizar, é isso não é?
TESTEMUNHA: Portaria 849, de 14 de julho de 2016.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual Órgão Capitão, por favor, qual Órgão do Exército?
TESTEMUNHA: Comando do Exército.
DEFESA CONSTITUÍDA: Do Gabinete do Comandante.
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor falou que lia reiteradamente para a tropa,
que era o contingente que o senhor comandava. Por que o senhor só realmente
verificou, fez a verificação e plotou só depois que o Coronel, Diretor do Hospital
determinou? O senhor não teve interesse em tentar fiscalizar antes do Coronel ter
plotado? Eu estou perguntando isso pela Portaria que o senhor leu.
TESTEMUNHA: Sim, aqui diz Comandante, Chefes e Diretores de Organização
Militar, eu não era Diretor nem Chefe (...).
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
16/28
DEFESA CONSTITUÍDA: Mesmo assim, o senhor nunca teve interesse em
fiscalizar?
TESTEMUNHA: Essa parte não, porque aqui inclusive quem faz, será realizado
exame pela 4ª Seção da OM que é a Seção responsável em fazer essa verificação. O
meu conhecimento que eu tinha lá era eles faziam o requerimento, solicitação né
(sic) no caso, e eu encaminhava para o setor responsável para pagar, o setor de
pagamento paga e a 4ª Seção faz as fiscalizações necessárias. Lógico que eu tenho
que conferir os dados se estão batendo com o que ele tá me encaminhando, mas
isso eu fazia.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi, a Portaria não determina que o senhor
investigue.
TESTEMUNHA: Não, lógico que não (...)”.
Em Despacho datado de 17 de novembro de 2020, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM
abriu Vista às Partes pelo prazo de 5 (cinco) dias “(...) para apresentação de
quesitos a serem respondidos pela testemunha ANTONIA DE JESUS SILVA, a fim
de instruir carta precatória inquiritória (...)” que foi direcionada ao Juízo da
Comarca de São Domingos do Araguaia-PA, tendo o Parquet Castrense
apresentado os quesitos no dia 1º de dezembro de 2020, enquanto que, para a
Defesa constituída, em 7 de dezembro de 2020, “(...) DECORREU o prazo legal
sem que a Defesa houvesse apresentado quesitos a serem respondidos pela
Testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, ANTÔNIA DE JESUS.”.
Em Audiência realizada por videoconferência, no dia 1º de fevereiro de
2021, foi inquirida a seguinte testemunha da Acusação perante o Juízo de primeiro
grau, estando presente o Réu devidamente assistido por seus advogados:
1.
Civil Ilza Borges Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Eu pergunto a senhora Ilza, testemunha, conforme aqui narrado na
Denúncia, ela teria sido vizinha, teria reconhecido por meio de uma fotografia o
Acusado NATHANAEL, teria informado que ele residia lá na folha 16 (dezesseis),
(...) ao longo do ano de 2016 até início de 2017. Pergunto, então, para a senhora
Ilza, a senhora foi vizinha do NATHANAEL nesse período?
TESTEMUNHA: Fui. Eu via de vista passando de bicicleta
JUIZ: Com? Eu não entendi.
TESTEMUNHA: Eu via ele (sic) de vista, fui vizinha dele. Eu via ele (sic) de vista,
passando de bicicleta, acho que fardado.
JUIZ: Os militares do Exército levaram essa fotografia para a senhora reconhecer
essa pessoa?
TESTEMUNHA: Foi, foi o militar que levou a fotografia dele pra mim (sic) ver, aí
eu disse que eu via ele (sic) de vista.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
17/28
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) quando apresentaram a fotografia do Acusado, eles
apresentaram outras fotografias ou apenas a fotografia do Acusado?
TESTEMUNHA: Só do Acusado, outras fotografias não, só do Acusado (...)”.
Em 27 de agosto de 2021, foi acostada aos autos a Certidão –
Processo: 0800687-95.2020.8.14.0124, oriunda da Vara Única da Comarca de São
Domingos do Araguaia/PA, nos seguintes termos:
“(...) CERTIFICO que, em cumprimento à digna ordem consubstanciada no
mandado em epígrafe, no dia 27/05/2021 às 09h, dirigi-me a Rua Acrisío Santos,
bairros Centro, Perpetuo Socorro e Independência, nesta urbe, onde DEIXEI DE
INTIMAR a Sra. ANTONIA DE JESUS DA SILVA, pois, apesar do mandado não
indicar o bairro ou ponto de referência da diligência, este oficial percorreu por
toda a extensão da referida rua que corta os bairros Centro, Perpetuo Socorro e
Independência, mas não logrou êxito em localizar o imóvel de número 18. Por fim,
indaguei alguns moradores e ninguém soube me prestar informação sobre a parte a
ser intimada. Diante o exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins
de direito. O referido é verdade e dou fé (...)”.
Em 16 de novembro de 2021, o Ministério Público Militar manifestou-
se no sentido de que “(...) Com relação à testemunha ANTÔNIA DE JESUS DA
SILVA não ter sido encontrada para intimação, requer-se a sua dispensa, nos
termos do art. 417, §4º, do CPPM (...)”, pleito que foi deferido pelo Juízo a quo.
Em 14 de março de 2022, na Audiência de Qualificação e
Interrogatório realizada por videoconferência, o Réu fez uso do seu direito
constitucional de permanecer em silêncio, tal como já o havia feito na fase
inquisitorial.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
o Parquet Castrense nada requereu, já para a Defesa constituída decorreu o prazo
sem qualquer manifestação.
Em Alegações Escritas, o Órgão ministerial pugnou pela “(...)
condenação de NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS pelo crime de estelionato,
de forma continuada (artigo 251, §3º. c/c art. 80, do Código Penal Militar) (...)”,
sendo que, para a Defesa, decorreu o prazo sem apresentação das Alegações
previstas no art. 428 do Código de Processo Penal Militar.
Em consequência, no dia 25 de junho de 2022, o Juízo da Auditoria da
8ª CJM proferiu Despacho com vistas à intimação pessoal dos “(...) advogados
constituídos para dizer, em 5 dias, se pretendem continuar na causa.”.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
18/28
Em 28 de junho de 2022, a Defesa constituída apresentou suas
Alegações Escritas, oportunidade em que requereu a absolvição do Acusado “(...)
com fulcro no artigo 439, alínea b), do CPPM (...)” e, alternativamente a “(...)
ABSOLVIÇÃO de NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, com o fundamento na
insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 439, alínea e), do
CPPM (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada por videoconferência no dia 24 de
agosto de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
8ª CJM, por unanimidade, decidiu:
“(...) pela condenação do civil NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, pela
prática do crime definido no artigo 251 do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de
2 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprido no regime aberto, com direito de
apelar em liberdade (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 29 de
agosto de 2022, tendo sido intimados o Ministério Público Militar em 30 de agosto
de 2022, a Defesa constituída em 8 de setembro de 2022.
Em 26 de agosto de 2022, a Defesa constituída interpôs,
tempestivamente, Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo no dia
1º de setembro de 2022.
Em suas Razões, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, com
fulcro no artigo 439, alínea “b”, sob o argumento de que:
“(...) O primeiro fato criminoso atribuído ao defendente, é de que - supostamente -
mediante fraude material – modalidade artifício - teria forjado a fatura de energia
elétrica – CELPA -, do mês de abril de 2016, em seu nome, (...). Não há informações
da concessionária de energia elétrica, com relação a essa fatura de 04/2016, pois
as informações prestadas pela Rede Celpa, refere-se (sic) a fatura de 07/2016.
Igualmente, a referida fatura de energia elétrica do mês ABRIL/2016, não foi
submetida a análise pericial para aferição de sua autenticidade.
(...)
Portanto, NÃO há fraude no que tange ao campo do endereço do comprovante de
residência referente a ABRIL DE 2016. Pelo que, o crime de estelionato, não se
consumou por ausência de um de seus elementos normativos, qual seja, a fraude –
em termos genéricos (...) o crime não se configurou. Sendo o fato atípico! (...)”.
Alternativamente, requereu “(...) a ABSOLVIÇÃO de NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS, com o fundamento na insuficiência de provas para a
condenação, com fulcro no artigo 439, alínea e), do CPPM (...)”, sob o argumento
de que:
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
19/28
“(...) A Defesa Técnica requereu, por ocasião da Defesa Escrita (evento 20) que
fosse juntada aos autos, o Plano de Chamada do Hospital de Guarnição do
Exército de Marabá, Ficha do SICAPEX do denunciado e que fosse informado a
esta Especializada, se o denunciado teve o pagamento inspecionado por alguma
equipe de inspeção de pagamento. Diligência deferida por este juízo, conforme
evento 22, porém até a presente data a Organização Militar não enviou os
documentos solicitados.
O plano de chamada e a ficha sicapex seriam fundamentais para a certeza quanto
ao endereço do denunciado, que constava no banco de dados da Organização
Militar.
(...) a Rede Celpa, absolutamente, afirmou que o denunciado não residia (...).
Apenas informou que a Conta Contrato 10898765 está cadastrada nome de
CARLOS ANDRÉ AVELINO ALVES (...), com endereço (...).
E que o denunciado possui a Conta Contrato 3000125074, cadastrada em seu CPF,
porém não informa qual o endereço da referida conta contrato (...).
E a acusação é, de que, o defendente NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, teria
feito uso de comprovante de residência de Julho/2016, em tese, falsificado perante a
Organização Militar, para obtenção de vantagem pecuniária a título de auxílio
transporte.
(...)
No entanto, segundo a perícia técnica, o documento apresentado, no campo
referente ao endereço residencial não apresenta elementos de emendas, rasuras ou
sobreposições, indicativos de adulteração (...)”.
Na sequência, a Defesa constituída sustentou a tese de crime
impossível, alegando, para tanto, os seguintes argumentos:
“(...) Como dito no item anterior, não foram detectados elementos de emendas,
rasuras ou sobreposições, indicativos de adulteração, no campo do comprovante de
residência, referente ao endereço residencial. Isto significa dizer, que o campo do
endereço, na conta de energia elétrica, da Conta Contrato 25698765, referente ao
mês de julho de 2016, é fidedigno, não alterado, emendado, rasurado ou
sobreposto.
(...)
Portanto, excelências, verifica-se que no que se refere a informação essencial do
documento – qual seja, o endereço residencial -, para a percepção ao benefício do
auxílio transporte, não há indícios de adulteração (Evento 1, Documento 3, do IPM
0000168-70.2017.708.0008, 8ªCJM).
De outro ponto, veja-se Excelência a INIDONEIDADE ABSOLUTA DO MEIO-
qual seja o comprovante de residência referente ao mês julho de 2016 - que até o
presente momento não foi juntado aos autos - simples cotejo entre as SATs e o plano
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
20/28
de chamada resolveria a alegada CONFUSÃO DOCUMENTAL.
Nesse ponto, é de se reconhecer a atipicidade da conduta, pela inidoneidade
absoluta do meio para manter a Administração Pública em erro.
(...)
Então, como dito, o meio, supostamente, utilizado - qual seja, o comprovante de
residência, na conta de energia elétrica CELPA, da conta contrato 10898765,
referente a julho de 2016 – é inidôneo para consumação do delito em tela, pois no
que se refere a informação essencial do documento – qual seja, o endereço
residencial -, para a percepção ao benefício do auxílio transporte, não há indícios
de adulteração. A informação constante no campo do endereço residencial, não é
falsa; e é informação que veicula a percepção do auxílio transporte.”
Por derradeiro, caso fosse mantida a condenação, requereu a “(...)
aplicação da atenuante do artigo 72, inciso I, do Código Penal, na segunda fase da
dosimetria e aplicação da minorante inominada, na terceira fase da dosimetria
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Na segunda fase, da dosimetria, não foi observada a atenuante do artigo 72,
inciso I, do Código Penal, referente à menoridade do apelante NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS, nascido em 24 MAI 1997 (evento 1, documento 1),
contava, por ocasião da primeira e segunda SATs, com a idade de 19 e 20 anos
respectivamente.
(...)
No caso em tela, observa-se que a resposta penal imposta: 2 (dois) anos, 04
(quatro) meses de reclusão, é desproporcional à conduta praticada que em cifras
para os cofres da União representa o importe de R$ 2.463,28 (dois mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).
Considerando que a sanção penal prevista no art. 251, caput, do CPM, afronta aos
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se do magistrado o
reconhecimento e a aplicação de minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma sanção aplicada
a uma conduta praticada. Os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade devem ser observados na medida em que a função educativa da
pena e seu caráter ressocializador merecem ser preservados (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e requereu “(...) o não provimento do recurso, para que seja mantida a
condenação do apelante, nos termos da r. sentença (...)”.
O Parquet Castrense interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 30 de agosto de 2022, o qual foi recebido pelo Juízo a quo, também,
no dia 1º de setembro de 2022.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
21/28
Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu provimento do Recurso
para “(...) reformar da sentença de primeira instância e, por conseguinte, a
condenar NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, nos termos da denúncia, como
incurso no crime de estelionato, de forma continuada e com a agravante do § 3º do
artigo 251 do CPM (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) o apelado era militar da ativa quando cometeu o delito (evento 1, doc. 2, pág.
23, do IPM 0000168-70.2017.7.08.0008), e não representaria bis in idem aplicar o
§ 3º do art. 251 quando se tratar de agente que é militar da ativa, pois o militar da
ativa pode cometer estelionato em situações em que a vítima não é a administração
militar. Somente quando se tratar de civil ou militar inativo é que não se deve
aplicar o referido dispositivo, porquanto estes necessariamente, no estelionato,
atuam em detrimento da administração militar (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída refutou os argumentos
defensivos e requereu (...) que o Recurso de Apelação do Ministério Público Militar
fosse conhecido e IMPROVIDO, para que seja mantida a dosimetria da pena (...)
com afastamento da causa de aumento do § 3º, do artigo 251, do CPM (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou “(...) pelo
integral desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso
ministerial (...)”, para que “(...) seja reformada a r. sentença vergastada no tocante
à dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa especial de aumento prevista
no art. 251, § 3º, do CPM.”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa constituída do ex-Sd Ex NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª CJM, de 29 de agosto de 2022, que, por unanimidade, condenou o
Acusado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no
artigo 251, "caput”, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade.
Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
22/28
Em primeiro lugar, será feita a análise do Recurso interposto pela
Defesa.
Sustenta a Defesa que, em relação à fatura de energia de abril de 2016,
a conduta seria atípica; que não haveria provas acerca da suposta fraude; que o
Laudo Pericial Criminal, referente à fatura de julho de 2016, concluiu que não havia
adulteração, não estão presentes, em consequência, as elementares do criem de
estelionato; que deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, I, do CPM
(menoridade do réu) e a atenuante inominada, com diminuição da pena em 1/3 (um
terço), pela desproporcionalidade da sanção fixada.
Quanto à alegação de atipicidade da conduta e da falta de elementares
do crime de estelionato, razão não assiste à Defesa, senão vejamos:
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos
pelas provas documental e pericial, bem como pelas diligências realizadas no local
indicado pelo Acusado como sendo o seu endereço de residência. No mesmo
sentido, bem fundamentou a PGJM, no seu Parecer, cujos argumentos, a seguir
transcritos, adoto como suplemento para o voto:
“No caso, em que pese a irresignação defensiva, a autoria e a materialidade
delitivas restam incontroversas, em perfeita harmonia com a prova documental e
pericial, além de diligência realizada in loco, a qual comprovou que o apelante não
residia no endereço perante a administração militar, tampouco era conhecido na
vizinhança do aludido endereço, até porque o local era, na verdade, um terreno
desabitado.
Com efeito, quanto ao primeiro fato delituoso, embora não haja laudo pericial
referente à fatura de energia elétrica do mês de janeiro/2016, verifica-se que o
próprio apelante assinou a Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), com data do
dia 04/02/2016, declarando residir no endereço sabidamente falso.
Além disso, em resposta à solicitação da administração militar, a Companhia de
Energia Elétrica do Pará (CELPA) informou que o aludido acusado não era
cliente/consumidor devidamente cadastrado no sistema da empresa. E, em
arremate, foi realizada diligência no endereço apresentado pelo apelante, onde foi
encontrado um terreno desabitado com uma pequena casa, sendo informado pela
então moradora do imóvel localizado na frente que esta desconhecia o acusado
JOÃO COSTA DE SENA.
Quanto ao segundo fato delituoso, o apelante reiterou na conduta delitiva, ao
novamente preencher a Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), com data do dia
30/08/2016, declarando novamente residir no endereço sabidamente falso. Ao
contrário do primeiro fato, nesse segundo há Laudo pericial que concluiu indene de
dúvida que houve montagem digital na aludida fatura de energia apresentada
perante a administração militar.”
Já quanto à dosimetria da pena, tem razão a Defesa.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
23/28
Esta Corte tem consolidado o entendimento de que, em alguns casos,
em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a
aplicação da minorante inominada, reduzindo a pena a ser imposta, para que seja
justa e compatível com a conduta ilícita praticada, podendo ser citandos como
exemplos jurisprudenciais os seguintes arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, §3º DO CPM. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO AO APELO
PARA CONDENAR O RÉU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DECLARADA. UNANIMIDADE.
COMETE O DELITO DE ESTELIONATO O EX- MILITAR QUE, EM DUAS
OPORTUNIDADES,
APRESENTA
“SOLICITAÇÃO
DE
AUXÍLIO-
TRANSPORTE” COM COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA FALSIFICADOS,
NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
O ACERVO FÁTICO CONSTANTE DOS AUTOS, BEM COMO AS
DILIGÊNCIAS IN LOCO REALIZADAS POR AGENTES PÚBLICOS,
POSSUIDORES DE FÉ PÚBLICA, NO ENDEREÇO APRESENTADO PELO
RÉU, EM QUE FICOU DEMONSTRADA A INFORMAÇÃO INVERÍDICA
PRESTADA, SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
É APLICÁVEL A MINORANTE INOMINADA, COM ESTEIO NOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NAS
HIPÓTESES EM QUE É NECESSÁRIO TORNAR A RESPOSTA PENAL MAIS
JUSTA, ADEQUADA E COMPATÍVEL COM O ATO ILÍCITO APURADO.
PRECEDENTES.
COM A REDUÇÃO DA PENA IMPÕE-SE QUE SEJA DECLARADA, DE OFÍCIO,
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, VERIFICADA ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECLARADA
A
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. UNÂNIME.” (Grifos nossos).
(Apl. nº 7000800-81.2021.7.00.0000. Rel. Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, julgamento: 20/9/2022);
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE
(SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DO
AUXÍLIO-
TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. MEIO FRAUDULENTO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO CONFIGURADO. FALSIDADE.
ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO COM
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
24/28
BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE DA MINORANTE INOMINADA. POSSIBILIDADE. CARÁTER
EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA.
1. O Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do
benefício do Auxílio-Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário,
induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento,
consistente em apresentação de Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com
informações falsas e acompanhadas de comprovante de residência também falso.
No caso, a falsidade se reveste em ante factum não punível, por consistir em meio
necessário para a realização do recebimento do benefício de forma continuada, que
se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato.
2. No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado
pelo Plenário desta Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de ser aplicada a minorante
inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do
dano causado a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do
Réu, sua menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de
caserna.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (Grifos nossos).
(Apl. nº 7000867-46.2021.7.00.0000. Rel. Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, julgamento: 6/2/2023).
Dessa forma, tendo em vista os referidos precedentes relacionados ao
recebimento indevido do benefício do Auxílio-Transporte, a toda evidência, com
base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a
minorante inominada, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a extensão
do dano causado à Administração Militar, a primariedade do Réu e a sua menoridade
ao tempo da prática do crime.
Passa-se à análise da Apelação interposta pelo órgão ministerial.
Sustenta o MPM que a dosimetria da pena deve ser revista; que a
agravante prevista no art. 251, § 3º, do CPM, deve ser aplicada quando o autor é
militar da ativa; que há precedentes do STM e do STF quanto à referida aplicação.
Merece prosperar o Apelo ministerial. Senão vejamos.
Assim prescreve o Código Penal Militar:
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
25/28
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
O Conselho Permanente de Justiça justificou a não aplicação da causa
de aumento de pena prevista no parágrafo 3º do art. 251 do CPM com o argumento
de que tal majoração representaria um bis in idem, uma vez que o dano foi causado à
própria Administração Militar e seria, portanto, elementar do tipo penal ao qual o
Réu foi condenado.
Entretanto, o STM tem firmado jurisprudência com o entendimento de
que a referida causa de aumento de pena deve ser aplicada quando o Agente é militar
da ativa e a ofensa à Administração Militar só será elementar do delito quando o Réu
for civil. Nesse sentido, podem ser citados como exemplos os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA
FALSO.
LAUDO
PERICIAL.
ADULTERAÇÃO. MONTAGEM DIGITAL. MATERIALIDADE COMPROVADA.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º
DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE
MILITAR. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA
PENA IN CONCRETO. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, o
militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz uso de
comprovante de residência falsificado perante Organização Militar, com a
finalidade de obter, indevidamente, a concessão de vantagem pecuniária a título de
auxílio-transporte. Laudo pericial a demonstrar, sem margem para dúvidas, a
ocorrência de montagem digital na fatura de energia elétrica utilizada para induzir
em erro a Administração Militar. Materialidade assente. Autoria extraída de provas
documental e testemunhal. A tutela jurídica contemplada no delito de estelionato
previsto no art. 251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, de
modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a outrem. In casu, o delito se
viabilizou mediante a protocolização de requerimento de solicitação de
"auxíliotransporte", sendo certo que, para a comprovação do local de residência do
acusado, este juntou documentos cujos dados eram divorciados da realidade (o
declarante não residia no endereço informado), tendo auferido ilicitamente
vantagem pecuniária em detrimento dos cofres públicos. Incabível a alegação de
crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que, no caso
em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se, justamente,
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
26/28
dos documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a
Administração Castrense. Apelo ministerial provido para cassar a sentença
absolutória e condenar o réu nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Reconhecimento ex officio da prescrição pela pena in concreto. Decisão unânime.”
(Grifos nossos).
(Apl. nº 7000547-93.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgamento: 28/4/2023);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO
251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art. 251 do Código
Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do
dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Na espécie, portanto, o delito se configurou com a apresentação do Requerimento
de Solicitação de Auxílio Transporte, sendo certo que, para a comprovação do
local de residência do Réu, foram juntados documentos que não correspondiam
com a verdade e, nessas circunstâncias, o contexto dos autos evidencia as
elementares do delito insculpido no art. 251 do CPM, quais sejam, i) o meio
fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio. A despeito
de não terem sido identificados nos Laudos Periciais eventuais adulterações tais
como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos referentes aos endereços
residenciais, ainda assim o delito restou plenamente configurado, pois, a toda
evidência, os autos demonstram à saciedade que o Acusado não residia no local no
qual declarou, tendo justificado tal desiderato, unicamente, com o fim de proveito
do que não lhe seria devido. Incabível a alegação de crime impossível, previsto no
art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que, no caso em exame, o Réu
efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se, justamente, dos documentos
apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração
Castrense. A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o
agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância
agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por maioria".(Grifos nossos).
(Apl. nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Julgamento: 7/10/2021.)
Dessa forma, deve ser aplicada a referida causa de aumento de pena.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
27/28
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a condenação,
com a aplicação da majorante prevista no § 3º do art. 251 do CPM e a redução da
pena imposta, pela incidência da minorante inominada.
Portanto, mantida a pena base no mínimo legal, 2 (dois) anos de
reclusão; deixa-se de aplicar a atenuante do art. 72, inciso I, do CPM, na segunda
fase, por força do art. 73 do CPM (limite da pena), e aplica-se, na terceira fase, a
causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM, majorando-se a pena em 1/5
(um quinto), resultando numa pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão. Aplica-se, ainda, a “minorante inominada”, com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzindo a pena em 1/3 (um
terço), resultando no quantum de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão para cada crime.
Por fim, tendo em vista a continuidade delitiva, considera-se a pena de
um dos delitos, aumentando-a em 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do Código
Penal comum, resultando na pena final de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze)
dias de reclusão.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação do MPM,
para aplicar a causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM; e dou parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para, mantendo a
condenação imposta ao ex-Soldado do Exército Brasileiro NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS, pela prática do crime tipificado no art. 251, do CPM,
por duas vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, fixar a pena final unificada
em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime prisional inicial aberto, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e concedo o benefício
do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante as condições previstas nas alíneas “b” a “e” do art. 626 do
CPPM, com o direito de recorrer em liberdade.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator para o Acórdão

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352852v8 e do código CRC 1355cab5.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001352852 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
28/28
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 3/7/2023, às 11:34:17
7000740-74.2022.7.00.0000
40001352852 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e9...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000740-74.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa constituída do ex-Sd Ex NATHANAEL REZENDE
DOS SANTOS contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 29 de agosto de 2022, que, por unanimidade,
condenou o Acusado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Virtual
ocorrida entre os dias 15 e 18 de maio de 2023, o Plenário desta Corte Castrense,
por maioria, por voto de desempate, decidiu conhecer e dar provimento ao Recurso
de Apelação do Ministério Público Militar, para aplicar a causa de aumento prevista
no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar, e conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para, mantendo a condenação
imposta ao ex-Soldado do Exército Brasileiro NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS, pelo crime tipificado no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense, por
duas vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, fixar a pena final unificada em 1
(um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
prisional inicial aberto, conforme regra insculpida no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e conceder o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas nas alíneas "b" a "e"
do art. 626 do CPPM, com o direito de recorrer em liberdade.
Enquanto Relator do feito, integrei a corrente minoritária juntamente
com os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), Gen Ex Marco
Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel
e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, uma vez que negava provimento ao
Apelo defensivo e dava provimento ao Apelo ministerial para, mantida a
condenação do ex-Sd Ex NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, fixar a pena do
Réu em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do § 3º do artigo 251 do Códex Penal Castrense, por 2 (duas) vezes, c/c
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e9...
2/4
o art. 71 do Código Penal comum, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento de pena, com base na alínea “c” do § 2º do artigo 33 do
Código Penal comum e o direito de recorrer em liberdade.
O ponto de divergência nos presentes autos circunscreve-se, portanto,
unicamente à dosimetria da pena e, mais especificamente, ao fato de que, ao meu
sentir, a toda evidência, não se deve aplicar a minorante inominada nos autos
vertentes, sendo oportuno, portanto, reforçar a dosimetria da pena por mim
apresentada por ocasião do julgamento do presente Recurso.
Na primeira fase, o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do
Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado, diante do que a pena-base
deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, embora se reconheça a previsão contida no artigo 72,
inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que o Réu era menor de 21 (vinte e um)
anos de idade na data dos fatos, a citada atenuante não deve incidir no cálculo da
pena, pois encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal
Militar, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, não sendo possível
acolher o pleito defensivo, mantendo-se a pena de 2 (anos) de reclusão fixada na
primeira fase da dosimetria.
Na terceira fase, deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no
3º do artigo 251 do Códex Penal Castrense e, nesse ponto, a pena fixada na segunda
fase da dosimetria deve ser majorada em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do
Código Penal Militar, segundo o qual “(...) Quando a lei determina a agravação ou
atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e
um têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.”, perfazendo o total de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Por fim, considerando as condutas perpetradas pelo Réu por ocasião da
apresentação das 2 (duas) Solicitações de Auxílio-Transporte – SAT nos meses de
abril de julho de 2016, deveria ser reconhecido o concurso de crimes previsto no art.
79 do Código Penal Militar.
Todavia, desde as Alegações Escritas, o Órgão ministerial enveredou
pelo reconhecimento da continuidade delitiva, a qual foi aderida pelo Juízo de
primeiro grau.
Nesse contexto, não tendo havido insurgência da Acusação, em
homenagem ao Princípio da non reformatio in pejus indireta, deve ser ratificada a
continuidade delitiva, aplicando-se a pena de um só dos delitos, majorando-se em
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e9...
3/4
1/6 (um sexto), conforme a regra inserida no art. 71 do Código Penal comum,
aplicada por política criminal nesta Justiça Especializada, perfazendo a pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Ainda nessa terceira fase da dosimetria, e por fim, quanto ao pedido de
aplicação da “(...) minorante inominada (...)”, de fato, esta Corte Castrense, em
situações pontuais e de absoluta excepcionalidade, reconhece a possibilidade de
aplicação dessa causa de diminuição, quando desproporcional a reprimenda aplicada
ao Réu.
No entanto, considerando que na primeira fase da dosimetria foi fixada
a pena-base em seu mínimo legal, mantida na segunda fase, sendo que na terceira foi
aplicado o patamar mínimo de majoração e a continuidade delitiva em detrimento do
concurso de crimes, a reprimenda final foi absolutamente proporcional à conduta
perpetrada pelo Acusado, de sorte que não cabe o reconhecimento da aludida
minorante inominada.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000737-56.2021.7.00.0000 (DJe: 25/05/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros
EMENTA: FURTO NOTURNO. ART. 240. § 4º, DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MINORANTE
INOMINADA.
INOCORRÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. CRIME CONTINUADO.
RECONHECIMENTO.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
OBJETIVA.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 71 DO CP COMUM. SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E
ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
A jurisprudência desta Corte somente admite a aplicação da denominada
"minorante inominada" quando o contexto fático demonstre a ocorrência de
situações excepcionais, verificadas nos casos em que a fixação da reprimenda
imposta revela-se desproporcional para restabelecer o equilíbrio da ordem jurídica
abalada pelo cometimento do injusto. À mingua de tais circunstâncias, não há que
se cogitar de sua aplicação, cabendo ao Julgador apenas adotar a solução jurídica
abstratamente idealizada pelo legislador.
(...)
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Por tais razões, a pena final 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão torna-se definitiva.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e9...
4/4
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de
recorrer em liberdade, conforme previsto no art. 527 do Código de Processo Penal
Militar.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Por tais motivos, com as devidas vênias do entendimento externado
pelo eminente Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth em seu voto divergente, nos
autos vertentes não se aplica a minorante inominada.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, neguei
provimento ao Apelo defensivo e dei provimento ao Apelo ministerial para, mantida
a condenação do ex-Sd Ex NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS, fixar a pena
do Réu em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como
incurso nas sanções do § 3º do artigo 251 do Códex Penal Castrense, por 2 (duas)
vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, fixando-se o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena, com base na alínea “c” do §
2º do artigo 33 do Código Penal comum e o direito de recorrer em liberdade..
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do artigo 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351885v2 e
do código CRC c64761d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/5/2023, às 11:24:56
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000740-74.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS
APELADO: OS MESMOS
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo e para conhecer e dar provimento
ao Apelo ministerial para, mantida a condenação do ex-Sd NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS, fixar a pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, como incurso nas sanções do § 3º do art. 251, do CPM,
c/c art. 71 do Código Penal comum, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento de pena, com base na alínea "c" do § 2º do art. 33 do
Código Penal comum e o direito de recorrer em liberdade.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa constituída do ex-Sd Ex NATHANAEL REZENDE DOS
SANTOS, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 8ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, em continuidade
delitiva.
Em Razões de Apelação, o MPM requer a reforma da Sentença
condenatória, na parte em que afastou a agravante prevista no § 3º do art. 251 do
CPM, por entender que não há bis in idem quando o autor do crime é militar da
ativa, cabendo o afastamento apenas quando o agente é civil ou militar inativo, pois,
nesse caso, a única vítima possível seria a Administração Militar. No caso dos autos,
alega que o estelionato poderia ser cometido contra outras vítimas que não a
Administração Militar, sendo cabível, portanto, a exasperação da pena em face da
agravante afastada.
Por sua vez, a Defesa requer, em suas Razões, a reforma da Sentença
condenatória para absolver o Réu das imputações que lhe foram atribuídas,
alegando, em primeiro plano, atipicidade da conduta, por não ter restado
comprovada a fraude nos endereços das faturas de energia. Aponta, ainda, absoluta
inidoneidade do meio para induzir ou manter a Administração em erro.
Alternativamente, pugna pela absolvição do Acusado pela insuficiência
de provas, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. Por fim, caso mantida a
condenação, requer a aplicação da atenuante da menoridade, bem como a aplicação
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
2/10
da minorante inominada na terceira fase da dosimetria da pena, alegando
desproporção da pena imposta à conduta praticada.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando
da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
No presente caso, consta nos autos que o ex-Sd NATHANAEL
REZENDE DOS SANTOS teria induzido a Administração Militar em erro ao
apresentar duas Solicitações de Auxílio-transporte (SAT), respectivamente, em 5 de
maio e em 22 de agosto de 2016, nos valores também respectivos de R$ 631,76
(seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) e R$ 652,22 (seiscentos e
cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), informando residir na Rua Acrísio
Santos 18, São Domingos do Araguaia - PA.
Como comprovante de residência, o Acusado apresentou duas faturas
da empresa Centrais Elétricas do Pará - CELPA, nas quais constava como Conta
Contrato o nº 10898765, sendo ambas emitidas em seu nome e no endereço
informado, a primeira referente ao mês de abril/2016 e a segunda referente ao mês
de julho/2016.
Verificou-se, posteriormente, que o Acusado não residia no endereço
informado na época das solicitações, mas, sim, no endereço constante do Plano de
Chamada da OM, qual seja, Folha 16, Quadra 29, Lote 54, Casa B, em Marabá-PA,
o que resultaria em valor consideravelmente inferior para o benefício de auxílio-
transporte, gerando prejuízo para a Administração Militar.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
3/10
Em que pese a Defesa do Apelante alegar que não houve prova pericial
comprovando a falsificação das faturas apresentadas, entendo que a materialidade e
autoria restaram suficientemente comprovadas pelos elementos acostados aos autos.
Em primeiro plano, em momento algum comprovou-se que o Acusado
residia no endereço informado nas respectivas SAT, qual seja, Rua Acrísio Santos
18, São Domingos do Araguaia. Pelo contrário, todos os elementos demonstram que
o Réu residia, à época dos fatos, à Folha 16, Quadra 29, Lote 54, Casa B, Marabá,
mesmo endereço declarado pelo Réu no Plano de Chamada do Hospital da
Guarnição de Marabá.
Destaque-se, nesse sentido, o depoimento da Testemunha civil ILZA
BORGES LIMA, que reconheceu o Acusado por fotografia como residente na casa
ao lado da sua, ao longo do ano de 2016 até o início de 2017, afirmando, in verbis:
"Eu via ele de vista, passando de bicicleta, fui vizinha dele, eu via ele passando de
vista, eu acho que fardado(...)"
Ademais, registre-se diligência efetuada durante o IPM a fim de atestar
in loco o endereço informado à Rua Acrísio Santos 18, tendo sido feito contato com
as civis Sra. SARA VASCONCELOS ARAÚJO e Sra. ANTONIA DE JESUS DA
SILVA, essa proprietária do imóvel, que afirmaram não conhecer o Acusado e que
ele nunca residiu no endereço em questão.
Ainda, acrescente-se trechos do depoimento da Testemunha Cap
MAURO NICOLOW, em relação à necessidade de que os militares informassem
corretamente os endereços de residência nas SAT, especialmente em razão da
publicação da Portaria do Comando do Exército nº 849, de 14 de julho de 2016:
" (...) eu avisava em forma que teria um prazo para entregar nova SAT, os
documentos que eram necessários, informava a eles que o EV não precisava o
comprovante de residência, ele podia fazer uma declaração, que era o caso do
Rezende, ele era EV, ele não tinha necessidade de apresentar o comprovante da
CELPA ou da COSANPA (...)
(...) eu lia pra eles que nessa Portaria dizia que os Comandantes Chefes de todas as
Organizações Militares determinarão a realização de inspeções periódicas, no
mínimo semestrais, então eu lia pra eles e dizia olha, e vai ser feita uma inspeção
nos endereços de vocês ainda esse ano, esta Portaria é nova, veio agora, então
vocês façam o correto (...)"
Em resposta à pergunta da Defesa, se o controle realizado pela
Testemunha era a título de autenticidade dos dados declarados ou só o controle
contábil dos cálculos, assim respondeu:
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
4/10
"Olha, era dos dados declarados também, porque ele declarava que residia num
lugar, assinava e me apresentava uma declaração, eu batia pra ver se no
comprovante de residência estava lá o mesmo endereço que está na SAT assinada
por ele, então também era, não só os cálculos como isso (...)"
Restou comprovado, portanto, de forma inconteste, que o Acusado
apresentou declaração assinada informando residir em endereço diverso de onde
efetivamente residia, com o fim de obter valor de auxílio-transporte superior ao que
faria jus.
Ademais, Laudo Pericial Contábil juntado ao IPM nº 0000168-
70.2017.7.08.0008, apurou que o valor de auxílio-transporte devido ao Acusado, no
período de maio a setembro de 2016, considerando seu endereço de residência
correto, seria de R$ 405,72 (quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos).
Foi pago pela Administração, entretanto, o montante de R$ 2.869,00 (dois mil
oitocentos e sessenta e nove reais) para o mesmo período, considerado o endereço
informado
nas
SAT
(processo
0000168-70.2017.7.08.0008/PA,
evento
1,
DILIGENCIAS8, fls. 18/22).
Dessa forma, restou demonstrado o prejuízo para a Administração
Militar no valor de R$ 2.463,28 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte
e oito centavos), montante que não foi contestado pelas partes durante a instrução
processual.
A Defesa sustenta não haver prova pericial de que o endereço das
faturas apresentadas pelo Acusado tenha sido alterado, bem como de não ter sido
periciada a fatura da competência abril/2016, alegando, assim, ausência do artifício
ou ardil, elementares do tipo do estelionato.
O Laudo nº 469/2017 – SETEC/SR/DPF/PA, relativo à perícia da
fatura da competência julho/2016, apresentada em nome do Acusado, consignou o
seguinte, in verbis:
"Na avaliação das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas,
rasuras ou sobreposição nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante
esta análise não foram detectados estes elementos de maneira acusatória. Todavia o
logotipo da CELPA e da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de
que estes logotipos não foram impressos diretamente do arquivo original. É um
forte indício, portanto, de montagem digital das contas apresentadas pois a feitura
do restante da conta pode ser montado e realizado com facilidade em computador,
mas a cópia do logotipo requer um arquivo de melhor qualidade e que usualmente
somente a Instituição, no caso CELPA e COSANFA, possuem." (processo 0000168-
70.2017.7.08.0008/PA, evento 1, LAUDPERÍ3). (Grifos nossos)
Verifica-se que a perícia identificou indícios de montagem digital das
contas apresentadas, ainda que tal montagem não tenha se dado no campo endereço.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
5/10
Ademais, conforme informações prestadas pela empresa CELPA, as
faturas apresentadas pelo Acusado não foram emitidas em seu nome, tampouco o
número de contrato registrado naqueles documentos correspondiam ao CPF do Réu,
que já foi titular de contrato junto àquela empresa, porém em outro endereço.
Por essa razão, ainda que não haja prova pericial em relação à fatura da
competência abril/2016 e que o laudo pericial emitido não tenha comprovado
adulteração no campo endereço da fatura periciada, restou devidamente comprovado
que aquelas faturas, naquele endereço, não eram do Acusado.
Acrescente-se que o Réu sequer teria necessidade de apresentar
comprovante de endereço para requerer o auxílio-transporte, bastando declaração
assinada para esse fim, conforme depoimento da Testemunha Cap MAURO
NICOLOW, já transcrito.
Pelo exposto, há provas suficientes de ter o Réu agido de maneira
ardilosa e fraudulenta, o que possibilitou que mantivesse a Administração Militar em
erro, causando-lhe prejuízo, pois obteve para si vantagem indevida, consistente no
pagamento de valores de auxílios-transporte superiores aos que faria jus. Portanto,
evidente que a conduta está devidamente subsumida ao tipo penal do estelionato.
Ante o exposto, não assiste razão à Defesa no que concerne ao pedido
de absolvição por falta de elementos probantes.
Por sua vez, o Ministério Público Militar requer a aplicação do § 3º do
art. 251 do CPM no presente caso.
A Sentença a quo considerou que a incidência da agravante especial
prevista no § 3º do art. 251 do CPM configuraria bis in idem, pois considerou que a
posição da Administração Militar como sujeito passivo do delito é elementar do tipo.
Vejamos, in litteris:
Para a aplicação da justa sanção, a análise das circunstâncias do artigo 69 do
CPM mostra-se totalmente favorável e impõe a aplicação da pena base no mínimo
legal.
Circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas são inexistentes.
São também inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena base.
Embora, ainda vigente, a agravante do § 3°, do art. 251 do CPM, onde é imposto
agravar-se a pena por ser a vítima a administração Militar, nota-se que a vítima
constitui elementar do tipo penal pelo qual o réu está sendo condenado, então tal
aplicação representaria o chamado bis in idem, isto é punição dupla pelo mesmo
fato.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
6/10
Em sede de crime continuado, a aplicação da norma do art. 80, c.c art. 79 do CPM,
resulta de forma geral em pena injusta por excesso, pelo que se tem como mais
justa e benéfica aplicar-se a norma do art. 71 do CP. (grifos nossos)
Contudo, não é isso que ocorre, pois a condição da Administração
Militar como sujeito passivo não é uma decorrência obrigatória e inafastável, pois o
tipo, no que tange à vítima, é indeterminado, tanto que emprega o termo "alguém".
Vejamos, novamente, o teor do preceito primário do art. 251 do CPM.
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento: (grifos nossos)
Assim, quando o legislador estabeleceu que o citado tipo penal tem
como sujeito passivo "alguém", não o reservou, exclusivamente, a ser praticado
contra a Administração Militar, mas contra qualquer pessoa, civil ou militar, ou,
inclusive, a própria Administração Militar.
O art. 9º do CPM assim dispõe:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299,
de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
7/10
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.
A agravante especial inserida no § 3º do art. 251 do CPM visa a
penalizar de forma mais gravosa a conduta do estelionatário que lesa os cofres da
Administração Militar, em detrimento de outras vítimas possíveis.
A doutrina e jurisprudência dominantes têm entendido que, no caso de
crime militar de estelionato cometido por civil, militar da reserva ou reformado, não
pode incidir a agravante do art. 3º, pois o art. 9º, inciso III, do CPM, já coloca como
elementar do crime militar cometido por tais agentes que o delito atente contra as
instituições militares.
O mesmo não se aplica, entretanto, ao militar da ativa, uma vez que a
leitura do art. 9º, inciso II, do CPM, demonstra que o agente, em tal condição, pode
cometer o crime militar de estelionato contra outras vítimas, por exemplo, contra
militar na mesma situação, ou contra militar da reserva, ou reformado, ou civil, se
em lugar sujeito à Administração Militar.
Sobre o tema, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO DA
PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar" não é
elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa. A
conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a instituição (v.
art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código Penal
Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao civil nem ao militar
inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há crime de estelionato
militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é elemento do tipo.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
8/10
Ilegalidade não configurada. Ordem denegada. (STF. HABEAS CORPUS Nº 85167.
Segunda Turma. Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 21/11/2006.
Publicação: 02/02/2007). (Grifos nossos)
Esse tem sido o entendimento desta Corte, ratificando o entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO.
ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
FALSO.
LAUDO
PERICIAL.
ADULTERAÇÃO.
MONTAGEM
DIGITAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO.
DECISÃO UNÂNIME. Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, o militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e
voluntária, faz uso de comprovante de residência falsificado perante Organização
Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a concessão de vantagem
pecuniária a título de auxílio-transporte. Laudo pericial a demonstrar, sem margem
para dúvidas, a ocorrência de montagem digital na fatura de energia elétrica
utilizada para induzir em erro a Administração Militar. Materialidade assente.
Autoria extraída de provas documental e testemunhal. A tutela jurídica
contemplada no delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar é
a inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a
outrem. In casu, o delito se viabilizou mediante a protocolização de requerimento
de solicitação de "auxílio- transporte", sendo certo que, para a comprovação do
local de residência do acusado, este juntou documentos cujos dados eram
divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço informado), tendo
auferido ilicitamente vantagem pecuniária em detrimento dos cofres públicos.
Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal
Militar, uma vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-
Transporte, valendo-se, justamente, dos documentos apresentados à Organização
Militar, os quais induziram a erro a Administração Castrense. Apelo ministerial
provido para cassar a sentença absolutória e condenar o réu nas sanções previstas
no art. 251, § 3º, do CPM. Reconhecimento ex officio da prescrição pela pena in
concreto. Decisão unânime. (STM. Apelação Nº 7000547-93.2021.7.00.000.
Relator: Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 28/04/2022.
Publicação: 23/05/2022). (Grifos nossos).
Nesse contexto, não há a incidência do bis in idem, pois trata-se de
crime cometido por militar da ativa contra a Administração Militar, merecendo, pois,
ser reformada a Sentença, para que passe a incidir a agravante especial do § 3º do
art. 251 do CPM.
Passo, portanto, à dosimetria da pena.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509e...
9/10
Mantenho a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão,
adotando os próprios e jurídicos fundamentos estabelecidos na Sentença a quo.
Na segunda fase, em que pese haver controvérsia quanto à incidência
da agravante especial prevista no § 3º do art. 251 do CPM, que se equivaleria à
atenuante do art. 71, inciso I, do CPM, uma vez que o Réu era menor de 21 anos à
época dos fatos, adotei o entendimento do Relator no presente caso, incidindo a
referida agravante na terceira fase da dosimetria. Dessa forma, uma vez que a
atenuante não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo, permanece a
pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, na terceira fase estão ausentes causas de diminuição da pena,
e incide a causa de aumento do § 3º do art. 251 do CPM, majorando a pena fixada na
segunda fase em 1/5 (um quinto). Resulta a pena, nesta fase, em 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento decorrente
da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, de 1/6 (um
sexto). Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, sem o benefício
do sursis.
Quanto à incidência de minorante inominada, conforme requerido pela
Defesa, verifica-se não haver desproporção entre a conduta e a pena cominada, dado
ser o delito de estelionato especialmente grave, ainda mais cometido no ambiente
militar e contra a Administração Militar, como no caso em espécie.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer de ambos os Apelos, de
negar provimento ao Recurso interposto pela Defesa e de dar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a condenação,
fixar a pena do ex-Sd Ex NATHANAEL REZENDE DOS SANTOS em 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no crime
do art. 251, § 3º do CPM, c/c art. 71 do Código Penal, a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto e sem o benefício do sursis.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351918v9 e
do código CRC c888410b.
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/07/2023, 17:54
:: 40001351918 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ae73ee5d75f509...
10/10
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 17:55:33
7000740-74.2022.7.00.0000
40001351918 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR